Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0704161-58.2019.8.07.0007 APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. APELADO: VANDRE SILVA COELHO, B R LIMA SERVICOS CADASTRAIS - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A não veio acompanhado do correspondente preparo, pois o comprovante anexado aos autos (id 18691185 - Pág. 1e segs) refere -se a autos diversos (proc n. 0700515-09.2020.8.07.0006). Assim, em atenção às diretrizes do CPC/2015, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o apelante/réu recolher em dobro o preparo recursal, em atendimento ao disposto no § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator